Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-31.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMDOR. Ação declaratória de inexistência de débito.. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual. Descabimento. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMDOR. Ação declaratória de inexistência de débito.. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual. Descabimento. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil), ante a ausência de citação da parte requerida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.